Tribunal: TJES
Processo: 5002473-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002473-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA
AGRAVADO: BRUNA NEITZEL e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002473-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: GRANITOS COLODETTI LTDA.

EMBARGADOS: BRUNA NEITZEL E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por GRANITOS COLODETTI LTDA., pertinentemente ao v. acórdão id 1907286, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de BRUNA NEITZEL E OUTROS, ora Embargados.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 2028144, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão por ser “
capaz de justificar qualquer decisão prolatada pela Colenda 1ª Câmara, uma vez que não expôs a fundamentação adequada para a conclusão exarada
”, furtando-se “
ao enfrentamento de teses lançadas na peça recursal por esta Embargante
”, mormente com relação ao “
argumento de ausência dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelas Embargadas nos autos de origem, bem como a inexistência de indícios de dilapidação de patrimônio pela Embargante
”.

Contrarrazões recursais apresentadas pelos Embargados no id 2616373 , pugnando seja negado provimento ao recurso e aplicada multa no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por GRANITOS COLODETTI LTDA., pertinentemente ao v. acórdão id 1907286, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de BRUNA NEITZEL E OUTROS, ora Embargados.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 2028144, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão por ser “
capaz de justificar qualquer decisão prolatada pela Colenda 1ª Câmara, uma vez que não expôs a fundamentação adequada para a conclusão exarada
”, furtando-se “
ao enfrentamento de teses lançadas na peça recursal por esta Embargante
”, mormente com relação ao “
argumento de ausência dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelas Embargadas nos autos de origem, bem como a inexistência de indícios de dilapidação de patrimônio pela Embargante
”.

Sabe-se, contudo, que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesta senda, o art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos de declaração serão cabíveis para sanar obscuridade, omissão e contradição, ou, ainda, para corrigir erro material, sendo, portanto, de fundamentação vinculada.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, objetivando o Embargante, a pretexto de haver omissão no v. acórdão vergastado, o reexame da matéria fática e jurídica já decidida por este órgão colegiado.

Com efeito, restou expressamente consignado no v. acórdão vergastado que a medida cautelar deferida pelo Juízo
a quo
revela-se adequada à hipótese em testilha, seja por verificar a existência da probabilidade do direito vindicado na demanda, seja por restar caracterizado o risco de insolvência do ora Embargante, “
mormente à luz dos indicativos de dilapidação de patrimônio demonstrados pelos Agravados em suas contrarrazões recursais (id 1406404), mediante a apresentação da relação de veículos do Agravante e sua respectiva evolução
”.

Destarte, ao contrário do que afirma o Embargante, há fundamentação adequada no v. acórdão hostilizado, que não se furtou à devida análsie do caso submetido à apreciação judicial.

Insta salientar, portanto, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nada obstante, não se infere do presente recurso, a princípio, a existência de propósito manifestamente protelatório, motivo pelo qual deixo de acolher o requerimento dos Embargados de cominação de multa processual.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante GRANITOS COLODETTI LTDA. e Embargados BRUNA NEITZEL E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.